Tribunal: TJDFT
Processo: 0717767-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717767-35.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FABIO HOFF DOS SANTOS BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONFIGURADA. COGUMELOS MÁGICOS. PSILOCYBE CUBENSIS. SUBSTÂNCIA PSILOCINA/PSILOCIBINA. PROIBIDA. PORTARIA 344/1998 DA ANVISA. ERRO DE TIPO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CONFIGURADOS. PLENA CIÊNCIA DA PRESENÇA DE SUBSTÂNCIA PROIBIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. DOIS VERBOS NUCLEARES DO TIPO. AFASTAMENTO. CONDUTA SOCIAL. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE LABORAL. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A despeito de o cogumelo mágico (fungo Psilocybe Cubensis) não estar listado na portaria da Anvisa, a substância Psilocina/Psilocibina nele contida está listada e, portanto, é indiscutivelmente de uso proibido, de modo que o comércio de um cogumelo que contém substância proibida importa necessariamente a prática do crime de tráfico de entorpecentes. 2. Não há que se falar em absolvição por erro de tipo ou por ausência de dolo quando as provas dos autos indicam que o acusado tinha plena ciência de que o cogumelo mágico (Psilocybe Cubensis) contém a substância Psilocina/Psilocibina de uso proscrito no Brasil e que o grande objetivo da comercialização não era o cogumelo em si, mas o efeito alucinógeno que ele pode proporcionar, exatamente em razão da presença da substância proibida. 3. Tratando-se de tipo penal de conteúdo múltiplo, a prática de dois verbos núcleos do tipo penal do tráfico de drogas (expor à venda e ter em depósito), no mesmo contexto fático, não ultrapassa o juízo de censurabilidade da conduta e não autoriza, portanto, a majoração da pena-base com fundamento na maior culpabilidade do réu, devendo ser afastada. 4. A prática do delito de tráfico de entorpecentes no contexto de desenvolvimento da atividade laboral/comercial do acusado não ultrapassa a reprovabilidade da conduta social, a ponto de ensejar a exasperação da pena-base. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 2o e 33, caput, ambos da Lei 11.343/2006, aduzindo, em suma, inexistir qualquer norma que proíba expressamente o fungo Psilocybe Cubensis, acrescentando que a decisão colegiada teria incorrido em equívoco ao afirmar que bastaria a presença das substâncias ilícitas Psilocibina e Psilocina para atrair a incidência da Lei de Drogas. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado FERNANDO PARENTE DOS SANTOS VASCONCELOS, OAB/DF 27.805. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 2o e 33, caput, ambos da Lei 11.343/2006. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “O acervo probatório comprova que o acusado, por meio de suas redes sociais e de seu site, comercializava cogumelos, dentre eles o cogumelo mágico (fungo Psilocybe Cubensis). O objetivo da comercialização do cogumelo mágico não era a venda do cogumelo em si, mas a ‘experiência’ e a ‘viagem’ (efeito alucinógeno) que ele proporciona aos seus usuários” (ID 68799129), concluindo que “não restam dúvidas de que a conduta do acusado de oferecer à venda e manter em depósito o cogumelo Psilocybe Cubensis, que contém a substância proibida Psilocina/Psilocibina, configura o crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006” (ID 68799129). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017